Tribunal: TJDFT
Processo: 0701030-84.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA E VIAS DE FATO. DOSIMETRIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANTIDA. CRIME PRATICADO NA FRENTE DO FILHO MENOR. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA. MANTIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação em face de sentença que condenou o réu às penas de 3 meses e 24 dias de detenção e 1 mês e 8 dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal (por duas vezes) e da contravenção do art. 21 do Decreto-Lei no 3688/41.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar o acerto da valoração negativa das circunstâncias do crime; (ii) analisar a possibilidade de alteração do critério de exasperação da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A conduta delituosa praticada pelo agente na frente de menores extrapola a gravidade normal esperada do tipo penal, pois apta a incentivar o surgimento de traumas psicológicos em pessoas em condição peculiar de desenvolvimento, justificando a valoração negativa das circunstâncias do crime.
4. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. 4.1 Tendo adotado o magistrado a quo o primeiro critério, estimado por esta Turma, a sentença deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO:

5. Apelo conhecido e desprovido.
_________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; LCP, art. 21; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1620792, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 22.09.2022; TJDFT, Acórdão 1436166, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 07.07.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.142.094/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 27.09.2022.